Tribunal: TJMT
Processo: 1014236-54.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014236-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (EMBARGANTE), UNICARD BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 61.071.387/0001-61 (EMBARGADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1014236-54.2023.8.11.0000– Cuiabá.

Embargante:
Gustavo Tomazeti Carrara.

Embargado:
Unicard Banco Múltiplo S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE POSSUI DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

"
É entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido
”. (REsp 1128027/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012). Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 126362 / PE, 2ª Turma, Re. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2012 – negritei).

A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1014236-54.2023.8.11.0000– Cuiabá.

Embargante:
Gustavo Tomazeti Carrara.

Embargado:
Unicard Banco Múltiplo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Gustavo Tomazeti Carrara
em face do v.
acórdão proferido
por esta Câmara,
que desproveu o recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, bem como indeferiu o pedido de sustentação oral, formulado pelo agravante, ora embargante, no id. 185174665.

Sustenta a nulidade do acórdão por não observância do pedido de sustentação oral e preferência postulado, ensejando o cerceamento de defesa.

Segue sustentando a ocorrência de contradição e omissão no acórdão, posto que na sentença houve a determinação da limitação da incidência dos juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, frente a inexistência de prévio esclarecimento no contrato, afastando a capitalização de juros. Disso, houve nomeação de perito para os cálculos, sendo o expert Thyago Jorge Machado, que constatou que a partir de outubro de 2007 a parte autora efetuou pagamentos superiores ao cobrado.

Alega que no próprio parecer dado pela Contadoria do Fórum, houve a afirmação acerca do respeito dos ditames impostos pela sentença terem sido respeitados pelo perito, de forma que obedeceu aos limites impostos pela sentença. O único ponto que a Contadoria do Fórum ressalvou foi acerca do uso da taxa de juros do cheque especial, tal fato que levou a sucessão de erros, uma vez que pela Contadoria do Fórum foi alterada a sentença. Além do mais, a utilização da Taxa de Juros de Cheque Especial contraria a Súmula nº 530 do STJ.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

Contrarrazões pela embargada no id. 189456655, pelo não conhecimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência manifestam no sentido de que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega que o julgamento deve ser considerado nulo, por cerceamento de defesa.

Pois bem. Conforme se depreende dos embargos de declaração aviado, há uma única pretensão: a rediscussão da matéria debatida nos autos, ante ao seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável.

É cediço que vige em nosso direito processual o princípio da instrumentalidade das formas, onde não se reconhece ou declara a nulidade do ato processual sem a demonstração do prejuízo para a parte ou para a instrução do feito, conforme disposto no art. 250, do CPC.

Neste sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior, esclarecendo que
“...o juiz não decretará a nulidade nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta: a)
se não houve prejuízo para a parte
(art. 249,§1º); b) quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade”
(Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 39ª Ed., São Paulo: Editora Forense, 2003 – grifei).

Nesta trilha, não basta apenas que a parte alegue a nulidade do julgamento, faz-se necessário o acompanhamento de elementos capazes de evidenciar o prejuízo que tenha sofrido, o que não ocorreu no caso em análise.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento em respeito ao Princípio da Instrumentalidade das Formas que, inexistindo prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade do processo,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL ANTES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS RIEF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.

(...)3. "
É entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido
”. (REsp 1128027/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012). Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 126362 / PE, 2ª Turma, Re. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2012 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 525 DO CPC. PEÇA OBRIGATÓRIA. JUNTADA DE VÁRIAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELO AGRAVADO. VÁRIOS LITÍGIOS ENVOLVENDO AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO A TEMPO E MODO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO RECONHECIDA.

1.-
A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "por regra geral do Código de Processo Civil, não se dá valor a nulidade, se dela não resultou prejuízo para as partes
" (REsp 449.099/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 28.10.2003)...”.
(AgRg no AREsp 33462/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22.11.2011).

Ademais, em que pese a alegação do recorrente, denota-se que a decretação de nulidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento mostra-se absolutamente impertinente, mormente porque o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância
, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA.

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011 – negritei)

Logo, o recurso de agravo de instrumento n. 1014236-54.2023.8.11.0000 foi analisado restritamente sob o aspecto da decisão que homologou o laudo pericial apresentado no id. 102158652 e deu por concluída a fase de liquidação de sentença, não havendo que se falar em omissão e/ou contradição, conforme trechos da decisão recorrida,
verbis
:

“(...)
Insurge-se o agravante, sustentando que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois homologou o referido cálculo com base em premissa equivocada, consubstanciada na preclusão do direito do recorrente em questionar eventuais erros apresentados no cálculo pelo perito.

Segue sustentando que os parâmetros do laudo apresentado pelo perito estão fora dos limites dos pedidos contidos na inicial e dos limites definidos na sentença, bem como que a presente demanda buscou a devolução do que pagou a mais ao banco Réu, no período compreendido entre outubro/2006 a dezembro/2007, nada devendo para a instituição financeira recorrida.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja respeitada a Súmula nº 530 do STJ, afastando a incidência da taxa de juros de cheque especial ao caso, bem como a homologação da primeira perícia realizada nos autos pelo expert Thiago Jorge Machado, sem compensação.

Pois bem. À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico: Isso porque, resta evidente que o cálculo elaborado pelo perito expert e homologado pelo d. magistrado, observou rigorosamente o que foi determinado na r. sentença, ou seja, a ordem de redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, limitada ao aplicado e o afastamento da capitalização de juros, nos termos do decisum transitado em julgado (id. 119319592 – autos de origem).

Nesse passo, acerca das taxas de juros utilizadas, há de se ter em vista, que na decisão interlocutória proferida no id. 28609073- autos de origem, já foi afastado o pedido do agravante quanto ao uso da taxa média de juros para operações de cheque especial, posto que no referido período, não havia divulgação pelo Banco Central da taxa média de cartão de crédito. Esta decisão não foi objeto de recurso, de forma que restou preclusa a discussão acerca do tema.

Acerca da questão, mister se faz constar, que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão. Por conseguinte, em que pesem as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, referente ao afastamento da taxa de juros de cheque especial ao caso, está coberta pela preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.

É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”

(...) Assim, conforme bem esclarecido pelo expert, verbis: “De acordo com a decisão judicial proferida nos autos, folha 44, id. 94363035, deve o perito: - Aplicar ao saldo devedor das faturas Id. 38608427 – Pág. 59/Id. 38608429 – Pág. 35, quanto ao período de outubro/2006 a dezembro/2007 as taxas de juros apontadas no documento Id. 38609053 – Pág. 35. Tais taxas de juros são as taxas aplicadas a cheque especial de pessoa física, período de 01/10/2006 a 31/12/2007, e seguem abaixo. (...)

Podemos observar que houve pagamentos a mais do que o devido pela parte requerente. Isto está evidenciado a partir do mês de outubro de 2007, onde o Sr. Gustavo Tomazeti Carrara efetuou um pagamento na ordem de R$ 9.093,59 (Nove Mil e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos), cobrado pelo banco réu, quando na verdade deveria ter pago o valor de R$ 7.995,16 (Sete Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Dezesseis Centavos).

Após isto, consideradas as movimentações de novembro e dezembro, chegamos ao valor de R$ 313,05 (Trezentos e Treze Reais e Cinco Centavos), pagos a mais pelo requerente, no cartão de crédito Visa. Cartão Mastercard - Neste caso podemos observar que os pagamentos não cobriram o saldo devedor. A parte requerente possui um valor em aberto de R$ 1.267,95 (Hum Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos). Apuração do saldo final - Chegamos à conclusão que a parte requerente apresenta um valor a pagar de R$ 954,90 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa Centavos), apurados ao final de dezembro de 2007. Tal valor após a aplicação das correções monetárias, e juros moratórios, até setembro de 2022, chega ao montante de R$ 6.251,89 (Seis Mil e Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos). As atualizações monetárias estão demonstradas no documento anexo.
” (id. 102158652 – autos de origem – grifei e negritei).

Por conseguinte,
pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula nº 530 do STJ.

Ademais, necessário se faz ressaltar que, muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional, motivo pelo qual mantenho o decisum agravado.

(...)
Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por perito de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, não havendo que falar em homologação da primeira perícia realizada nos autos pelo expert Thiago Jorge Machado, destituído pelo magistrado à época, cuja decisão não foi alvo de recurs
o
.
”
(id.

186092659 – grifei e negritei).

Por outro lado, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”

Ante o exposto, em que pese o indeferimento do pleito de sustentação oral, por não vislumbrar qualquer prejuízo à parte embargante, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023